Tribunal: TJES
Processo: 5011799-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011799-60.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: ROSIANE CARDOSO MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5011799-60.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: ROSIANE CARDOSO MONTEIRO, ANITA CARDOSO MONTEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTEBOOK ADQUIRIDO EM 04 DE ABRIL DE 2022, NO VALOR DE R$ 1.899,00, QUE APRESENTOU VÍCIO EM MARÇO DE 2023, AINDA NO PERÍODO DA GARANTIA DO FABRICANTE. ENVIADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, RETORNOU COM OS MESMOS PROBLEMAS, SEGUNDO RELATO DAS CONSUMIDORAS.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, CONDENOU A SIPOLATTI A RESTITUIR DO VALOR DO NOTEBOOK E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A CADA AUTORA (MÃE E FILHA), NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

RECURSO INOMINADO
APRESENTADO PELA SIPOLATTI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SRA ROSIANE, POIS A COMPRA E VENDA TERIA SIDO REALIZADA EM NOME DE SUA GENITORA, SRA ANITA. CONFORME DISPOSTO
NA SENTENÇA
, HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO EM FAVOR DE AMBAS AS REQUERENTES, AS QUAIS PARTICIPARAM COMO CONSUMIDORAS. PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO,
RESSALTO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO ESTE TAXATIVO AO ESTABELECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O FORNECEDOR DIRETO, NOS TERMOS DO ART. 18. RAZÃO PELA QUAL SE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE. OUTROSSIM, AINDA QUE NÃO TENHA HAVIDO PROVA DO ACIONAMENTO DO COMERCIANTE PARA O REPARO DO PRODUTO, O RECORRENTE NÃO EMPREENDEU ESFORÇOS, JUNTO AO FABRICANTE SEU PARCEIRO COMERCIAL, PARA COMPROVAR QUE O VÍCIO TERIA SIDO INTEIRAMENTE SANADO COM O REPARO DO PRODUTO. PORTANTO, É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO COMERCIANTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR.

LADO OUTRO, O DANO MORAL NÃO RESTOU DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
A QUO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Quanto à condenação por danos morais, que é objeto recursal,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado. Para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, além do ato ilícito.

Verifica-se da inicial que houve a alegação de que o vício do produto permaneceu após retorno da assistência técnica, contudo não foi sequer esclarecido de que vício se tratava e se o mesmo impedia, por completo, a utilização do notebook. Somado a isso, as recorridas alegam que tentaram novo envio para reparo. Sobre isso, não foi apresentado nenhum indício de prova de contato com os fornecedores ou a negativa a tal abordagem.

Com isso em mente, forçoso concluir que os argumentos expostos na causa de pedir a respeito do dano moral não se sustentam por ausência de provas. A aparição de vício no produto, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque estes não são presumíveis.

É certo que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação
1
: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
2
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:
“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”
3
.

Nos autos em manuseio não estão caracterizados, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima, condizentes com as lesões ditas imateriais. Assim sendo, constituindo pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana: um
dano
, uma conduta ilícita e um nexo de causalidade entre ambas, e ausentes esses elementos, mormente a demonstração de danos plausíveis, não sobressai a obrigação de indenizar.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
parcial
, reformando a sentença quanto à indenização

por danos morais, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

1
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2
apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

3
(op.cit., p. 98).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)